Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-04.2024.8.07.9000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0702872-04.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRENE AZEVEDO ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão de ID 218489651 dos autos de origem, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal que: [...] 1) indique um médico supervisor para comparecer, no prazo de 12 (doze) horas, à UTI do hospital privado onde a parte autora encontra-se internada (HOSPITAL SANTA MARTA), a fim de avaliar a necessidade de terapia intensiva e de transferência para hospital da Rede da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, nos termos do art. 5o, inciso III, alínea “c” da Portaria 199 SES/DF, de 06/08/2015; 1.1) discordando o médico supervisor da necessidade de internação em leito de UTI, retornem os autos imediatamente conclusos; 2) feita a avaliação pelo médico supervisor e confirmada a necessidade de internação em Unidade de Terapia Intensiva ou decorrido o prazo em branco, que promova a internação da parte autora em leito de Unidade de Terapia Intensiva, com suporte que atenda às suas atuais necessidades, de hospital público ou particular, observados os critérios técnicos de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, inclusive avaliando-se a possibilidade de internação na rede particular contratada e não contratada. Constatada a existência da vaga e observados os critérios acima, incumbirá ao Distrito Federal contatar a família da parte autora e providenciar o deslocamento. [...] Em decisão monocrática de ID 66733842, o pedido de antecipação da tutela foi indeferido. Na petição de ID 66816948, a Defensoria Pública do DF informou que entrou em contato a agravante, ocasião em que foi informada que a Secretaria de Saúde do DF já havia conseguido a vaga para internação em UTI pelo ente distrital; anexou comunicação em ID 66816950 para comprovar. DECIDO. A marcha processual deve ser imediatamente interrompida, sem incursão no mérito, haja vista a ausência de interesse recursal, que é determinando pela presença do binômio utilidade/necessidade, que somente se concretizam quando postulados por meio da via processual adequada aos seus fins. A falta de interesse processual é constatada quando não estão presentes seus requisitos. Como é de conhecimento, "a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade" (Humberto Theodoro Júnior, Curso de Direito Processual Civil). Como registrado nas notas de Theotonio Negrão "o interesse do autor deve existir no momento em que a sentença é proferida. Se desapareceu antes, a ação terá de ser rejeitada" (CPC Anotado, Saraiva, 36a ed., p.98, nota 5 ao art. 3o). De igual modo é a lição de Celso Agrícola Barbi para quem o interesse processual traduzido na "necessidade do uso da via judicial ou a utilidade que disto advém" (Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, vol. I, no 24, p. 50), "deve existir no momento em que a sentença for proferida", "se ele existiu no início da causa, mas desapareceu naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse" (ob. cit. p. 5). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 932, III do CPC e art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT (Res. n.o 20/2021), e NEGO-LHE SEGUIMENTO. P. Intimem-se as partes. Após, arquive-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2024. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora